Tribunal: TJMT
Processo: 1021203-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021203-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS - CPF: 006.225.541-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), A. M. D. L. P. - CPF: 080.010.401-35 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS - CPF: 006.225.541-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO SINGULAR QUE DEFERIU O PLEITO LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A RÉ AUTROIZE O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO MENOR – TEA – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE AS ASTREINTES E QUE DEFERIU EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO À INTERPOSIÇÃO APENAS QUANTO AO CUSTEIO DO TRATAMENTO COM ATENDENTE TERAPÊUTICO E EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR – INSATISFAÇÃO DA AGRAVANTE EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO – REDISCUSSÃO –
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. As astreintes possuem natureza jurídica de multa coercitiva, ou seja, para obrigar o cumprimento da obrigação em devem respeitar o binômio da razoabilidade/proporcionalidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte beneficiada. A monta arbitrada atende perfeitamente a estes critérios, ao passo que, fixada em relação à quantidade de negativas da seguradora, serve perfeitamente a evitar que seja descumprida a determinação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão monocrática do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante contra ALICE MILLENA DE LIMA PITALUGA, representada por seu genitor PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS, deferiu em parte o efeito suspensivo à interposição “
apenas quanto ao custeio do tratamento com atendente terapêutico e em ambiente escolar e domiciliar, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso
” (cf. Id. no 148618188)
.

A seguradora/agravante, sustenta que deve ser reformada decisão recorrida “
para que seja fixado um limite máximo para as astreintes, em caso de alegação de descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de enriquecimento ilícito da Recorrida”
. Isso, pois, “
as astreintes possuem natureza jurídica de multa coercitiva, ou seja, para obrigar o cumprimento da obrigação, não servindo como instrumento de punição, indenização ou compensação, haja vista que cada um destes objetivos tem seu meio legal adequado
” (cf. Id. no 151541194)

Pede, então, seja reconsiderada a decisão monocrática do relator ou, seja submetido o recurso a julgamento colegiado, a fim de que seja fixado valor máximo as astreintes, observando-se o valor dado a causa
(cf. Id. no 151541194)
.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. 154955184).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (169003659)

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A agravante demonstra mera insatisfação com a posição adotada pelo relator, discordando da manutenção da multa. Ocorre que, em reanálise, não verifico possibilidade de retratação, em verdade, o que se pode conferir é o nítido intuito da agravante em rediscutir a decisão.

Como se sabe, as astreintes possuem natureza jurídica de multa coercitiva, ou seja, para obrigar o cumprimento da obrigação em devem respeitar o binômio da razoabilidade/proporcionalidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte beneficiada. Compreendo que a monta de R$ 1.000,00 (mil reais) atende perfeitamente a estes critérios, ao passo que, fixada em relação à quantidade de negativas da seguradora, serve perfeitamente a evitar que seja descumprida a determinação.

Assim, deixo de exercer juízo de retratação e submeto ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos alinhados pela decisão recorrida.

Pelo exposto, nego provimento
ao agravo i
nterno.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023